Tribunal: TJBA
Processo: 8000672-82.2019.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000672-82.2019.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, PAULO VITOR OLIVEIRA SILVA, IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, PETHERSON JUNQUEIRA MOTA

APELADO: FRANCISCO RIBEIRO DA FONSECA e outros

Advogado(s)
:
PETHERSON JUNQUEIRA MOTA, ERICO VINICIUS VARJAO ALVES EVANGELISTA, IRISMAR SOUZA DE ALMEIDA, MILENA GILA FONTES, PAULO VITOR OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR SUSCITADA POR AMBAS AS PARTES DE NULIDADE PROCESSUAL. LAUDO PRODUZIDO POR OFICIAL DE JUSTIÇA SEM INTIMAÇÃO DAS PARTES. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO JUDICIAL HABILITADO. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA POR AMBAS AS PARTES ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA APENAS QUANTO À FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO, MANTENDO-SE OS DEMAIS EFEITOS VÁLIDOS DA DECISÃO QUANTO À CONSTITUIÇÃO DA SERVIDÃO E IMISSÃO NA POSSE, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA POR PROFISSIONAL HABILITADO, COM A DEVIDA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA APRESENTAÇÃO DE QUESITOS E MANIFESTAÇÃO POSTERIOR, NOS MOLDES LEGAIS.

1 – Tratam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e FRANCISCO RIBEIRO DA FONSECA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé – BA, que nos autos da Ação de Desapropriação n.º 8000672-82.2019.8.05.0035, julgou procedente a ação com constituição de servidão administrativa e fixação de indenização no valor de R$ 423.937,50, com base em avaliação realizada por Oficial de Justiça.

2 – Ambas as partes insurgem-se contra o Laudo que embasou a indenização fixada na sentença. Alegam nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de intimação prévia para manifestação sobre o Laudo do Oficial de Justiça, falta de capacidade técnica do avaliador, bem como inobservância dos critérios estabelecidos na norma 14.653 da ABNT. O expropriado FRANCISCO RIBEIRO DA FONSECA acrescenta que deveria ter como base o Laudo Técnico Particular anexado que apresenta valor superior.

3 – Com razão os apelantes quanto a preliminar comum de nulidade processual.

4 – Embora a avaliação por Oficial de Justiça possa, excepcionalmente, ser admitida em contextos de simplicidade e ausência de controvérsia, o caso vertente revela complexidade técnica e divergência expressiva entre os valores apresentados pelas partes, sendo imprescindível a produção de prova pericial realizada por profissional com formação compatível e habilitação técnica em avaliações de imóveis, nos termos da NBR 14.653 da ABNT.

5 – A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT é responsável pela elaboração de normas voltadas a certificação de produtos, sistemas e rotulagem ambiental, com base em guias e princípios técnicos aceitos internacionalmente. Em relação especificamente à ABNT – NBR 14.653 apontada por ambas as partes, esta norma especifica procedimentos, requisitos, diretrizes para a avaliação de imóveis rurais, especialmente quanto a: a) instituição de terminologia, definições, símbolos e abreviaturas; b) classificação da sua natureza; c) descrição das atividades básicas; d) definição da metodologia básica; e) identificação do valor; f) especificação das avaliações e g requisitos básicos de laudos de avaliação.

6 – Ainda que não seja obrigatório seguir a ABNT NBR 14.653, razoável pautar-se em tais diretrizes para avaliar imóvel rural como o do caso dos autos.

7 – Outrossim, não há nos autos comprovação de que as partes foram regularmente intimadas para se manifestarem sobre o laudo produzido, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal e arts. 9º e 10 do CPC). A ausência de oportunidade para manifestação enseja a nulidade parcial da sentença por cerceamento de defesa.

8 – Preliminar de nulidade processual suscitada por ambas as partes acolhida. Sentença parcialmente anulada apenas quanto à fixação do valor da indenização, mantendo-se os demais efeitos válidos da decisão quanto à constituição da servidão e imissão na posse, determinando-se o retorno dos autos à origem para a realização de nova perícia técnica por profissional habilitado, com a devida intimação das partes para apresentação de quesitos e manifestação posterior, nos moldes legais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis Simultâneas n.° 8000672-82.2019.8.05.0035, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé – BA, apelante/apelado simultaneamente COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA e FRANCISCO RIBEIRO DA FONSECA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA POR AMBAS AS PARTES, nos termos do voto da Relatora.

III